Tribunal: CARF
Processo: 10380.731494/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.731494/2011-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.157 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO PIRES FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário..

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de fls. 14 a 24, na qual é exigido
imposto de renda pessoa física suplementar no valor de R$12.324,77 acrescido de multa
de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, decorrente de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.731494/2011-65
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.157 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731494/2011-65

rendimentos, dedução indevida com dependentes, despesas de instrução, despesas
médicas, livro caixa e pensão judicial.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls 02.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS DO LIVRO CAIXA. Somente são dedutíveis as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devidamente
escrituradas em Livro Caixa e comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. Na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto de renda poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
DEDUÇÃO. DEPENDENTE. Beneficiários de pensão alimentícia não podem figurar
como dependente para efeito de apuração da base de cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
DE
INSTRUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ALIMENTANDOS. As despesas com instrução e despesas médicas pagas pelo
declarante referente a alimentandos somente podem ser deduzidas na declaração quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora,
caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida.
Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.157 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731494/2011-65

05 – No caso o recurso questiona fatos que não foram impugnados em defesa de
e-fls. 02/44, por exemplo multa com efeito de confisco, e junta novos documentos requerendo a
revisão da decisão recorrida.
06 – Diz a decisão de primeiro grau que assim tratou do tema:
O impugnante apresenta a petição na Ação Revisional de Alimentos com Tutela
Antecipada –fls. 30 a 39, porém não comprova que o acordo foi homologado
judicialmente.
07 – Nesse caso o contribuinte junta documento em recurso para contrapor a fatos
da decisão recorrida de acordo com art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72 que dão conta da
homologação judicial da avença sobre a pensão alimentícia e-fls 141.
08 - Contudo existe outra razão para manutenção da decisão recorrida e que seria
a comprovação do pagamento efetivo da pensão alimentícia conforme indicado na decisão
recorrida, verbis:
Também não apresenta nenhum documento comprovando o pagamento da pensão
alimentícia – comprovantes de depósito da pensão e/ou comprovante de rendimentos
constando o desconto da pensão alimentícia.
Observa-se que a dedução da pensão alimentícia judicial está condicionada à existência
de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de
pagamento.
Assim, está correta a glosa efetuada a título de pensão alimentícia judicial deduzida
indevidamente, constante da notificação de lançamento.
09 – Às e-fls. 142 o contribuinte junta aos autos declaração de sua ex esposa
confirmando o recebimento de tais valores nesse exercício no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) relativos a pensão alimentícia.
07 – Portanto, entendo que o contribuinte comprovou o motivo da glosa efetuada
com a pensão alimentícia no valor de R$ 30.000,00 e por isso dou provimento ao recurso.
Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.157 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.731494/2011-65

Fl. 153
DF CARF MF
Original